Tribunal: TJBA
Processo: 8008805-87.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008805-87.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): IGOR COUTINHO SOUZA, ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): * DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSOS MINERAIS. PETRÓLEO. GÁS. EXTRAÇÃO. EXPLORAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ESTADO. RECEBIMENTO. MUNICÍPIOS. COTA-PARTE. ROYALTIES. REPASSE. DIREITO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA. I – De acordo com entendimento atual do Plenário do TJBA, o Estado deve transferir a todos os Municípios, situados no seu território, parcela da compensação financeira que lhe é atribuída em decorrência da exploração de óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído no território, estando preservados os critérios de repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/89, sendo, portanto, imperiosa a procedência da ação, para declarar que o Autor tem direito ao repasse da compensação financeira postulada na exordial e condenar o Réu a proceder os repasses vincendos devidos e a pagar os que, nos cinco anos que precedem ao ajuizamento da ação, ainda não foram efetuados. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum n.º 8008805-87.2020.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE MUCURI e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA